Tribunal: TJDFT
Processo: 0740275-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO COM BENEFÍCIOS EXTERNOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em apreço, ausentes elementos concretos que justifiquem a realização de exame criminológico e atendidos os requisitos objetivos e subjetivos, mantém-se a decisão que deferiu o pleito de progressão para o regime semiaberto, com benefícios externos.
2. Recurso conhecido. Negou-se provimento.